Tribunal: CARF
Processo: 10380.005471/2002-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005471/2002-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.707 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VICUNHA NORDESTE S.A INDÚSTRIA TÊXTIL (SUCEDIDA POR
VICUNHA TÊXTIL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência com retorno dos autos à Unidade Preparadora para que a
autoridade administrativa: (1) confirme ou não a efetiva existência de saldo creditório da
contribuição para o PIS, reconhecido judicialmente, em razão da inconstitucionalidade dos
Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, que possa amparar o pleito do Recorrente no que
tange a eventual extinção, total ou parcial, do crédito tributário remanescente nestes autos. Para
tanto, dever-se-ão observar os resultados definitivos atingidos no bojo dos processos
administrativos no 13308.000092/97-11 e 10380.006285/98-23, sem prejuízo de consultas a
outros documentos ou informações que se mostrarem necessárias; (2) havendo necessidade, o
Recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos
elementos de provas que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos, como livros, notas
fiscais etc.; (3) ao final da diligência, deverá ser elaborado conclusivo abarcando os seus
resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias
para se se manifestar, após o que, os autos deverão retornar a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005471/2002-19
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao auto de infração lavrado para se
exigirem parcelas da contribuição para o PIS devidas nos 2o e 3o trimestres de 1997 por falta de
recolhimento ou pagamento do principal.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o cancelamento do
auto de infração, alegando que os débitos correspondentes ao crédito tributário lançado já
haviam sido quitados, parte por meio de pagamento e outra parte via compensação.
A repartição de origem confirmou os pagamentos efetuados, excluindo os valores
correspondentes do auto de infração, mas manteve a parte do lançamento relativa aos alegados
débitos extintos por compensação, em razão do fato de que os respectivos pedidos de
compensação já haviam sido indeferidos pelo setor responsável no bojo do processo
administrativo no 13308.000092/97-11.
O acórdão da DRJ que julgou parcialmente procedente a Impugnação restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Tendo o contribuinte logrado comprovar parcialmente o recolhimento da contribuição
para o Programa de Integração Social - PIS, é de se considerar procedente em parte o
lançamento.
MULTA VINCULADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em conta a nova redação dada pelo art. 25 da Lei 11.051, de 2004, ao art. 18 da
Lei 10.833, de 2003, em combinação com o art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN,
cancela-se a multa de oficio vinculada aplicada.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/11/2008 (e-fl. 94), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/12/2008 (e-fl. 192) e requereu o reconhecimento
da nulidade do lançamento ou a conversão do julgamento em diligência, aduzindo o seguinte:
a) imprescindibilidade da avaliação das compensações analisadas no bojo do
processo administrativo no 13308.000092/97-11, sendo que, uma vez não homologadas tais
compensações, cabia-lhe a apresentação da manifestação de inconformidade ou o recolhimento
dos débitos não extintos, inexistindo necessidade do lançamento de ofício;
b) o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 previa o lançamento de ofício
somente das diferenças apuradas em relação aos valores informados em DCTF, vindo o art. 18
da Lei no 10.833/2003 a restringir o lançamento de oficio aos casos de comprovada falsidade da
declaração feita pelo contribuinte;
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005471/2002-19

c) o acórdão recorrido foi omisso acerca do pedido de restituição e correspondente
compensação amparada em decisão judicial transitada em julgado, infringindo os princípios
constitucionais da motivação, do contraditório e da ampla defesa;
d) na ação judicial relativa à inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445 e
2.449, ambos de 1988, depositaram-se judicialmente as diferenças da contribuição recolhida em
relação à calculada com base na Lei Complementar no 7/1970, respeitada a regra da
semestralidade, valores esses posteriormente levantados em razão da decisão transitada em
julgado a ele favorável.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para se exigirem
parcelas da contribuição para o PIS devidas nos 2o e 3o trimestres de 1997 por falta de
recolhimento ou pagamento do principal.
A par da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, a
repartição de origem confirmou que parte dos valores lançados haviam sido objeto de
pagamento, decidindo por excluí-los do auto de infração, mantendo apenas a parte do
lançamento relativa a alegados débitos extintos por compensação, em razão do fato de que os
respectivos pedidos de compensação já haviam sido indeferidos pelo setor responsável no bojo
do processo administrativo no 13308.000092/97-11.
Em consulta ao e-processo realizada em 04/08/2020, constatou-se que o processo
acima referenciado não se encontra cadastrado ou controlado naquele sistema.
Preliminarmente, o Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do auto de
infração por falta de suporte legal autorizativo, pois, segundo ele, o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35/2001 previa o lançamento de ofício somente das diferenças apuradas em relação aos
valores informados em DCTF, vindo o art. 18 da Lei no 10.833/2003 a restringir o lançamento de
oficio aos casos de comprovada falsidade da declaração feita pelo contribuinte.
O auto de infração foi lavrado em 05/03/2002 (e-fl. 8) e cientificado ao sujeito
passivo em 20/03/2002 (e-fl. 4), quando encontrava-se vigente o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, verbis:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Nos termos do dispositivo legal supra, uma vez apuradas diferenças em relação
aos valores declarados pelo sujeito passivo, elas deviam ser objeto de lançamento de ofício.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005471/2002-19

No presente caso, tendo sido indeferido o pedido de compensação formulado pelo
contribuinte para extinguir parte dos débitos auditados, impunha-se à autoridade tributária o
lançamento de ofício do valor não extinto, sob pena de responsabilização, dado que o ato de
lançamento é obrigatório e vinculante.
Nesse sentido, inexiste a alegada nulidade do feito, pois que operado em
conformidade com a legislação procedimental vigente à época da apuração.
Quanto aos alegados pedidos de compensação formulados pelo Recorrente, a
autoridade administrativa carreou aos autos cópia de parte do processo administrativo no
13308.000092/97-11 (e-fls. 52 a 60) em que eles haviam sido indeferidos, processo esse não
controlado no e-processo, muito provavelmente por não ter sido objeto de contencioso
administrativo.
Eis um trecho da Decisão no 0374/99 prolatada no referido processo
administrativo (e-fls. 58 a 60):
Trata-se de pedido de restituição de PIS que a empresa interessada entende ter pago
indevidamente. Em seu pedido de fls. 01, associa o seu pleito à Ação Judicial, de n.°
96.005274-0. Entretanto, pelo teor do Termo de Verificação Fiscal acima citado,
constata-se que esta matéria foi objeto de trabalho do Grupo de Ações Judiciais —
GAJ da DRF/Fortaleza, que, ao invés de encontrar crédito em favor da contribuinte,
apurou débitos.
Dos débitos apurados, uma parte foi lançada por meio do auto de infração acima
referido, o qual foi impugnado pela contribuinte e, atualmente, encontra-se "em
julgamento", conforme extrato de fls. 46. Os demais, como já constavam do sistema
de Conta-Corrente, foram consolidados no processo de n.o 10380.003403/98-41 e
enviados a PFN para inscrição na Divida Ativa da União, conforme extrato de fls.
47. (g.n.)
Os débitos apurados a que se refere o excerto supra foram objeto de lançamento
de ofício no processo administrativo no 10380.006285/98-23, conforme Relatório presente à e-fl.
58, cujo auto de infração já foi analisado pelo então 2o Conselho de Contribuintes e pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), tendo sido decidido favoravelmente ao sujeito passivo
quanto à necessária observância da regra da semestralidade na apuração da contribuição com
base na Lei Complementar no 7/1970 e quanto à ocorrência de decadência em relação a parte da
autuação (acórdãos no 201-74.124, de 9 de novembro de 2000, CSRF/02-03.265, de 1o de julho
de 2008, e 9303-003.354, de 10 de dezembro de 2015).
Nesse contexto, tendo havido decisão do CARF favorável ao Recorrente no que se
refere ao auto de infração lavrado em decorrência da auditoria realizada pelo Grupo de Ações
Judiciais da repartição de origem, relativamente aos pedidos de compensação formulados,
necessário se torna averiguar se referida decisão fez exsurgir os créditos pleiteados para extinguir
os débitos remanescentes do lançamento de ofício destes autos.
Nesse contexto, considerando os princípios da busca pela verdade material e do
formalismo moderado, assim como os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo
Recorrente, bem como pela autoridade administrativa, conforme acima relatado, voto por
converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que se confirme ou não a
efetiva existência de saldo creditório da contribuição para o PIS, reconhecido judicialmente, em
razão da inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, que possa
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005471/2002-19

amparar o pleito do Recorrente no que tange a eventual extinção, total ou parcial, do crédito
tributário remanescente nestes autos.
Para tanto, dever-se-ão observar os resultados definitivos atingidos no bojo dos
processos administrativos no 13308.000092/97-11 e 10380.006285/98-23, sem prejuízo de
consultas a outros documentos ou informações que se mostrarem necessárias.
Havendo necessidade, o Recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos
adicionais, bem como produzir novos elementos de provas com vistas à elucidação dos fatos,
como livros, notas fiscais etc.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o quê, os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital